Tribunal: STF
Processo: Rcl 45959
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de acórdão da Turma Recursal da Comarca de Limeira/SP, no Processo nº 0100279-39.2019.8.26.9019, que teria ofendido o que decidido quando do julgamento dos Tema 163 da sistemática da repercussão geral.
    Relata-se que, na origem, questiona a não incidência dos descontos previdenciários sobre “serviços extraordinários” que, por ser verba de “caráter provisório, pro labore faciendo, eventual, indenizatório e não sendo incorporável aos proventos de aposentadoria,” sobre ela não poderiam incidir tais descontos (eDOC 1, p. 2). O pedido inicial foi julgado improcedente e desprovido o recurso inominado interposto. 
    A Presidência do Colégio Recursal de Araraquara, entendendo que a decisão recorrida estava de acordo com o entendimento fixado pelo STF no tema 163, inadmitiu o extraordinário, desprovendo o agravo interno que se seguiu.
    A parte reclamante alega que “manter a exigibilidade da contribuição previdenciária sobre as verbas decorrentes dos serviços extraordinários, que possuem caráter transitório e sem contrapartida por ocasião do recebimento do benefício previdenciário, não estão em sintonia com a Constituição Federal e o entendimento deste Excelso Pretório” (eDOC 1, p. 6).
    Requerer-se a procedência desta reclamação para reformar e sustar os efeitos do acórdão reclamado, que contrariou o entendimento firmado por esta Corte nos Temas 163.
    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: de um lado, a existência de plausibilidade jurídica e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação, de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo configurada situação de urgência que justifique o acolhimento da pretensão liminar requerida. A diferença referente à contribuição descontada do valor executado poderá, caso seja procedente a reclamação, ser oportunamente requisitada.
    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
    Intime-se, na sequência, a autoridade reclamada a fornecer informações, consoante o art. 989, I, do CPC.
    Cite-se a parte beneficiária para, querendo, contestar a demanda, na forma do art. 989, III, do CPC.
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 23 de fevereiro de 2021
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente